Tribunal: TJDFT
Processo: 0728341-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728341-91.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ROMULO NOGUEIRA PAIVA JUNIOR - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVA DE NÃO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA EM SEU DOMICÍLIO FISCAL. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ÔNUS DA PARTE. DECISÃO MANTIDA 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de verificação. 2. O agravante pretende a expedição de mandado de verificação, a fim de comprovar que a empresa agravada não está funcionando em seu domicílio fiscal, apesar de não realizada sua baixa na Junta Comercial, viabilizando-se a presunção de sua dissolução irregular, circunstância a autorizar o redirecionamento da execução para seu sócio-gerente, conforme a inteligência da Súmula 435 do STJ. 3. Todavia, considerando que a informação desejada pode ser obtida pelo próprio agravante, dispensável a atuação do Poder Judiciário para tanto. 4. Agravo conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 4o, 5o, 6o e 154, inciso I, todos do Código de Processo Civil, asseverando cabível a atuação do judiciário para que fosse expedido o mandado de verificação com objetivo de comprovar hipótese de dissolução irregular da empresa, sob pena de ofensa ao princípio da cooperação processual. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 93, inciso IX, e 97, ambos da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10 do STF, sustentando que houve afastamento indevido de regras impositivas (artigos 4o a 6o, todos do CPC) sem a correlata instauração de incidente de inconstitucionalidade. Afirma, ademais, deficiência na prestação jurisdicional, por vício de fundamentação. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 4o, 5o, 6o e 154, inciso I, todos do CPC. Com efeito, o recurso não ataca ponto crucial e suficiente da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “Não obstante a observância ao dever de cooperação com as partes e de eficiência na solução das demandas, conforme preconizam os princípios insculpidos nos artigos 6 e 8 do Código de Processo Civil, não cabe ao Judiciário substituir os litigantes na produção de provas, devendo o magistrado exercer uma atuação positiva quando indispensável, isto é, sendo inviável à parte a obtenção de prova imprescindível ao desfecho da demanda sem a interferência do Poder Judiciário. (...) Na espécie, o agravante pretende demonstrar que a empresa agravada não mais funciona em seu domicílio fiscal, apesar da ausência de baixa regular da pessoa jurídica na Junta Comercial. Contudo, tal fato pode ser demonstrado por outros meios, não sendo imperiosa a intervenção do Judiciário. Vale esclarecer que embora em muitos casos analisados por este Tribunal presumiu-se a dissolução irregular e redirecionou a execução para o sócio, a partir da constatação por oficial de justiça que a empresa não está em funcionamento em seu domicilio fiscal, tal verificação se deu quando da citação da executada pelo meirinho, o que não ocorreu no presente feito, já que o executado compareceu espontaneamente aos autos, sendo então citado (ID 42025034 - Pág. 18). Portanto, descabida a expedição de mandado de verificação para a produção da prova pretendida pelo agravante.” (id 30645950, págs. 4 e 5). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF.” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021) O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1338053 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 23/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012